Tribunal: TJSP
Processo: 1001443-78.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000991610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001443-78.2017.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA, é apelado CIAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA..
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
E MARREY UINT.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001443-78.2017.8.26.0161 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001443-78.2017.8.26.0161
Apelante: Prefeitura Municipal de Diadema
Apelado: Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda.
Comarca: Diadema
Voto no 40.594
APELAÇÃO
–
AÇÃO
ORDINÁRIA
–
Contrato
administrarivo – Notas fiscais pagas pelo Município após o
vencimento – Devidos juros contratuais, com termo inicial
na data do vencimento – Inteligência do art. 397, do
Código Civil – Atualização monetária nos termos do
decidido pelo E.STF no julgamento do Tema 810, com
repercussão geral - Recurso provido em parte.
Cuida-se de recurso de apelação
(fls. 530/541) contra a r. sentença (fls.
526/527) proferida em Ação de Cobrança, na qual
a autora pugna pela condenação do requerido ao
pagamento dos valores originários da inexecução
parcial
dos
contratos
de
fornecimento
de
medicamentos, devidamente corrigido, incidência
de juros de mora e multa de 5%.
A
r.
sentença
reconheceu
a
prescrição das notas fiscais no 13.857 e 13.856
e julgou o feito procedente em parte para
condenar o requerido ao pagamento da quantia
relativa às demais notas fiscais, acrescida de
correção monetária pelo IPCA-E desde quando
devidos os valores e juros de mora contratuais.
Apela
o
Município
alegando,
em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001443-78.2017.8.26.0161 -Voto no
3
síntese, que o autor tem direito apenas à
percepção apenas de encargos decorrentes do
pagamento extemporâneo; a incidência de correçãl
monetária e juros moratórios em conformidade com
a Lei no 11.960/09; e que os juros de mora devem
ser calculados em duas etapas.
Este é o relatório.
A controvérsia cinge-se quanto a
correção monetária e os juros de mora a insidir
sobre valores pagos em atraso por parte do
Município de Diadema.
O atraso no pagamento das notas
fiscais emitidas pela autora é incontroverso. O
Município impugna tão somente o valor cobrado,
assinalando que o débito na realidade seria
inferior.
O Município, portanto, deve valores
relativos a juros de mora contratuais a partit
da data que as notas fiscais deveriam ter sido
pagas.
Segundo o contrato firmado, mais
especificamente a clausula 14.4, prevê que a
partir da data estipulada para quitação “até a
data do efetivo pagamento, caso haja atraso,
haverá pagamento de juros proporcionais de 1%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001443-78.2017.8.26.0161 -Voto no
4
(um por cento) ao mês não capitalizados.”
Assim, a hipótese é mesmo de mora
“ex re”, como decidido em primeiro grau, uma vez
que se trata de obrigação positiva e líquida,
nos termos do artigo 397 do Código Civil: “O
inadimplemento da obrigação, positiva e líquida,
no seu termo, constitui de pleno direito em mora
o devedor”.
Assim, deve prevalecer o critério
para o cômputo dos juros contratuais, conforme
determinado na r. sentença.
A atualização monetária dar-se-á
segundo a variação do IPCA-E, nos exatos termos
do que já decidiu o Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Tema 810 de Repercussão Geral, e o
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 905 de Recursos Repetitivos.
Nesse sentido é a jurisprudência
recente deste E. Tribunal:
Ação de Cobrança. Contrato Administrativo.
Ajuizamento de ação contra a Municipalidade,
buscando o recebimento de juros de mora
relativos a notas fiscais pagas após o
vencimento. Sentença de parcial procedência.
Comprovação do atraso no pagamento das notas
fiscais emitidas pela autora. Devidos os
juros de mora contratuais, com termo inicial
na data do vencimento da obrigação (artigo
397 do Código Civil). Atualização monetária
devida, e que dar-se-á pelo IPCA-E (Tema 810
STF). Reexame necessário, único interposto,
improvido.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001443-78.2017.8.26.0161 -Voto no
5
1003361-83.2018.8.26.0161;
Relator
(a): Aroldo
Viotti;
Órgão
Julgador:
11a
Câmara de Direito Público; Foro de Diadema -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
11/03/2020; Data de Registro: 11/03/2020)
Assim, o apelo do Município são
acolhidos apenas para determinar que o valor a
ser ressarcido, e a ser apurado em liquidação de
sentença, contemple apenas as Notas Fiscais
pagas extemporaneamente, em atenção, também, a
causa de pedir exposta na exordial.
Pelo
meu
voto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS

Relator